Tribunal: CARF
Processo: 16095.720130/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ART. 173, I, DO CTN.
Nos casos de lançamento tributário por homologação, em tendo sido apurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo rege-se pelo art. 173, I, do CTN, conforme decidido pelo STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC, ao qual foi atribuído efeito de recurso repetitivo, art. 543, “c”, do então Código de Processo Civil (atual art. 1.036 do Novo CPC).
SUJEIÇÃO PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ART. 124, I, DO CTN.
Demonstrada a existência de um grupo econômico de fato, integrado por diversas pessoas jurídicas formalmente independentes, porém com administração única, estrutura e atuação operacional comum e confusão patrimonial, procedente a atribuição de responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN.
SÓCIOS-ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir, retardar, total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento da regra-matriz de incidência tributária, ou a correta formação da matéria tributável, com prejuízo à Fazenda Pública, isso configura a prática de atos com violação aos limites da lei e aos limites estatutários de sua atuação, a teor do art. 135, III, do CTN.
No caso, cabe à responsabilização solidária dos administradores que, consciente e voluntariamente, permitiram ou toleram práticas de ilicitude tributária dentro da empresa, ora com fraude objetiva, ora com sonegação de informações da relação jurídica estabelecida nas operações comerciais executadas dentro do grupo econômico, por meio de interposta pessoa jurídica, para obter os resultados decorrentes do fato gerador sonegado.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ART. 173, I, DO CTN.
Nos casos de lançamento tributário por homologação, em tendo sido apurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo rege-se pelo art. 173, I, do CTN, conforme decidido pelo STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC, ao qual foi atribuído efeito de recurso repetitivo, art. 543, “c”, do então Código de Processo Civil (atual art. 1.036 do Novo CPC).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DE LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS E NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA.
A ausência de cópia dos livros contábeis e fiscais protestada pelos Recorrentes, além de ter se mostrado fator limitador para que a autoridade tributária efetuasse o lançamento com base no Lucro Real, que teve de efetuá-lo pelo Lucro Arbitrado, nos termos do art. 530, do RIR/99, mostra-se irrelevante como elemento de prova, por isso, sua ausência sequer pode ser considerada como indício de ofensa ao direito constitucional do contraditório e à ampla defesa, sobretudo quando o sujeito passivo que deu causa a pretensa nulidade.
Não se verifica preterição do direito de defesa pelo fato de a base de cálculo do lançamento ter como base as receitas auferidas pela autuada principal, obtidas a partir das notas fiscais eletrônicas, devidamente emitidas e armazenadas no Sped, que tem como uma das premissas jurídicas o não repúdio, isto é, as informações constantes nos documentos, devidamente certificados pela ICP-Brasil, presumem-se verdadeiras em relação aos signatários (art. 10, § 1o, da MP no 2.200, de 2001).
NULIDADE. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA.
No Direito pátrio vigora o princípio do pas de nullité sans grief, isto é, não há nulidade processual sem prejuízo. Incabível, portanto, a decretação de nulidade do processo administrativo quando inexistem evidências de que o extravio de parte dos autos tenha prejudicado, ainda que minimamente, a defesa do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720130/2015-85
ACÓRDÃO
1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POLICHEMICALS COMERCIO DE RESINAS PLASTICAS LTDA E RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ART. 173, I, DO CTN.
Nos casos de lançamento tributário por homologação, em tendo sido
apurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
rege-se pelo art. 173, I, do CTN, conforme decidido pelo STJ, no Recurso
Especial no 973.733/SC, ao qual foi atribuído efeito de recurso repetitivo,
art. 543, “c”, do então Código de Processo Civil (atual art. 1.036 do Novo
CPC).
SUJEIÇÃO PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ART. 124, I, DO CTN.
Demonstrada a existência de um grupo econômico de fato, integrado por
diversas pessoas jurídicas formalmente independentes, porém com
administração única, estrutura e atuação operacional comum e confusão
patrimonial, procedente a atribuição de responsabilidade solidária prevista
no art. 124, I, do CTN.
SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir,
retardar, total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso
conhecimento da regra-matriz de incidência tributária, ou a correta
formação da matéria tributável, com prejuízo à Fazenda Pública, isso
configura a prática de atos com violação aos limites da lei e aos limites
estatutários de sua atuação, a teor do art. 135, III, do CTN.
No caso, cabe à responsabilização solidária dos administradores que,
consciente e voluntariamente, permitiram ou toleram práticas de ilicitude
tributária dentro da empresa, ora com fraude objetiva, ora com sonegação
Fl. 3616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
2
de informações da relação jurídica estabelecida nas operações comerciais
executadas dentro do grupo econômico, por meio de interposta pessoa
jurídica, para obter os resultados decorrentes do fato gerador sonegado.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ART. 173, I, DO CTN.
Nos casos de lançamento tributário por homologação, em tendo sido
apurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
rege-se pelo art. 173, I, do CTN, conforme decidido pelo STJ, no Recurso
Especial no 973.733/SC, ao qual foi atribuído efeito de recurso repetitivo,
art. 543, “c”, do então Código de Processo Civil (atual art. 1.036 do Novo
CPC).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DE LIVROS CONTÁBEIS E
FISCAIS E NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA.
A ausência de cópia dos livros contábeis e fiscais protestada pelos
Recorrentes, além de ter se mostrado fator limitador para que a
autoridade tributária efetuasse o lançamento com base no Lucro Real, que
teve de efetuá-lo pelo Lucro Arbitrado, nos termos do art. 530, do RIR/99,
mostra-se irrelevante como elemento de prova, por isso, sua ausência
sequer pode ser considerada como indício de ofensa ao direito
constitucional do contraditório e à ampla defesa, sobretudo quando o
sujeito passivo que deu causa a pretensa nulidade.
Não se verifica preterição do direito de defesa pelo fato de a base de
cálculo do lançamento ter como base as receitas auferidas pela autuada
principal, obtidas a partir das notas fiscais eletrônicas, devidamente
emitidas e armazenadas no Sped, que tem como uma das premissas
jurídicas o não repúdio, isto é, as informações constantes nos documentos,
devidamente certificados pela ICP-Brasil, presumem-se verdadeiras em
relação aos signatários (art. 10, § 1o, da MP no 2.200, de 2001).
NULIDADE. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA.
No Direito pátrio vigora o princípio do pas de nullité sans grief, isto é, não
há nulidade processual sem prejuízo. Incabível, portanto, a decretação de
nulidade do processo administrativo quando inexistem evidências de que o
extravio de parte dos autos tenha prejudicado, ainda que minimamente, a
defesa do sujeito passivo.
Fl. 3617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
3

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada será reduzido de
150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que
lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do
Código Tributário Nacional.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ01, que julgou improcedente a
impugnação dos responsáveis solidários Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda,
Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio Paulo Baum, em razão de chamamento ao poli
passivo da relação tributária decorrente de lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS), e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), no
mentante de R$ 55.999.161,34, relativo aos anos-calendário 2010, 2011, 2012 e 2013, com
Fl. 3618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
4
imputação de multa qualificada e agravada, no percentual de 225%, em desfavor do sujeito
passivo principal Polichemicals Comercio de Resinas Plásticas Ltda.
2.

O lançamento, efetuado com base no lucro arbitrado (art. 530, III, do Decreto no
3.000, de 1999, RIR/99), a partir da receita conhecida, extraída das notas fiscais de venda,
conforme Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades fiscais (TVF – fls. 57/73).
2.1.

Segundo a autoridade tributária, houve dissolução irregular da empresa, que não se
encontrava no seu domicílio fiscal, aplicando-se ao caso, a Súmula STJ no 435, de 2010, além disso,
que os titulares de direito são pessoas interpostas, que não tem capacidade econômica.
2.2.

Afirma ainda a fiscalização que a a empresa Polichemicals integraria um grupo
econômico de fato, com confusão de patrimônios, atuante na área de plásticos, composto por
outras empresas e tendo como administrador a empresa Dakhia Industria e Comércio de
Termoplásticos Ltda (CNPJ 02.650.047/0001-26), para tanto apresenta "RELATÓRIO FISCAL GRUPO
ECONÔMICO DAKHIA" e "RELATÓRIO FISCAL MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO". A
administração da autuada era efetuada pela Dakhia, que efetuava as negociações comerciais
(vendas, autorização de descontos, cobrança, faturamento, emissão de notas fiscais, emitindo
cheques pré-assinados), que eram levadas a efeito pelos seus empregados e pelo seu sócio-
administrador. A estrutura do grupo econômico foi concebida para que as vendas, efetuadas
formalmente por empresas constituídas por interpostas pessoas, não fossem vinculadas à Dakhia,
isto é, para ocultar o real vendedor.
2.3.

O grupo econômico é liderado pela Dakhia e, além da autuada principal neste
processo, por Globoplast Industria e Comércio de Produtos Termoplásticos Ltda (CNPJ
00.105.843/0001-52); Reer Comércio Atacadista de Plásticos Ltda (CNPJ 08.816.633/0001-84); e
Cotermo Comercial de Termoplásticos Ltda (CNPJ 07.312.840/0001-39).
2.4.

Foram responsabilizados solidariamente ainda as seguintes pessoas físicas Rinaldo
Sumi (CPF 091.831.198-50); Paulo Fernandes Silva (CPF 054.434.398-04); e Márcio Paulo Baum
(CPF 003.518.378-09), em razão de serem os sócios-administradores de fato, nos termos do
art.135 do Código Tributário Nacional (CTN).
3.

Importante destacar que até este momento processual foram proferidas as
seguintes decisões e interpostos os seguintes recursos, pendentes de julgamento, neste processo:
Fl. 3619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
5
3.1.

Acórdão de Impugnação desfavoráveis à contribuinte e aos responsáveis solidários
(Acórdão no 03-73.126, fls. 2.169/2.205), que julgou improcedente a impugnação da autuada
principal e de Dakhia Industria e Comercio de Termoplásticos Ltda, Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes
Silva e Marcio Paulo Baum e declarar definitiva a responsabilidade solidária para Globoplast
Industria e Comercio de Produtos Termoplásticos Ltda – Me, Reer Industria e Comercio de
Plásticos Ltda – EPP, Cotermo Comercial de Termoplásticos Ltda, por não terem apresentado
impugnação.
3.2.

Acórdão de Recurso Voluntário que deu parcial provimento ao recurso voluntário,
tão somente para determinar a exclusão do ICMS da base de cálculo do lançamento (Acórdão no
1401-003.973, fls. 2.531/2.563).
3.3.

Acórdão de Embargos com efeitos infringentes, tão somente para manter os
recorrentes como solidários pelo crédito tributário (Acórdão no 1401-005.416, fls. 2.882/2.893).
3.4.

Recurso Especial da Fazenda (fls. 2.565/2.581) e admitido, conforme Despacho de
Admissibilidade (fls. 2.585/2.587), pendente de Julgamento.
3.5.

Recursos Especiais, ainda pendentes de juízo de admissibilidade, e Contrarrazões
apresentados por Globoplast Industria e Comercio de Produtos Termoplásticos Ltda – Me (fls.
2.670/2.721); Reer Industria e Comercio de Plásticos Ltda – EPP (fls.2.722/2.731 e 2.732/2.796);
Dakhia Industria e Comercio de Termoplásticos Ltda, Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Marcio
Paulo Baum (fls. 2.799/2.812 e 2.821/2.824)
4.

Consta no presente processo decisão judicial (Mandado de Segurança no 5001724-
27.2017.4.03.6114, pedido para que fossem devolvidos os prazos processuais concernentes às
defesas administrativas dos impetrantes: Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda,
Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva; e Márcio Paulo Baum. Destaca-se trecho da decisão do TRF
3a Região Fiscal (fls. 3.395/3.419):
No que concerne aos processos administrativos nos quais os apelantes já foram
definidos como responsáveis tributários pelos créditos que o fisco é titular, a r.
sentença combatida é hialina em permitir o acesso àqueles, mesmo que seja em
meio físico, por inexistência de ferramenta no sistema informatizado que não
permita o acesso aos responsáveis que foram incluídos posteriormente no
procedimento administrativo.
Fl. 3620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
6
No que se refere à devolução dos prazos, razão assiste aos ora apelantes, sendo
certo que em relação aos processos em que façam parte e que não lhe foi
franqueado o direito à ampla defesa e ao contraditório, os prazos devem ser
restituídos.
Sedimente-se que apenas aos processos em que os apelantes forem partes, bem
como em relação às decisões posteriores ao momento em que lhe foram (sic)
atribuída responsabilidade na via administrativa.
5.

A partir da decisão judicial, Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda,
Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva; e Márcio Paulo Baum apresentaram nova impugnação (fls.
3.313/3.362), contra os Autos de Infração de IRPJ, de CSLL, de Cofins e de PIS/Pasep (fls.
2912/3362) e ao Auto de Infração da multa pela não entrega da ECD (fls. 3.446/3.461), que em
suma defenderam não haver nos autos provas para imputar a responsabilidade solidária. Em
especial, aduziram, em preliminar, inexistir os elementos indispensáveis, previstos no art. 9o do
Decreto no 70.235, de 1972, e art. 3o, I e II, da Lei no 9.784, de 1999; que houve irregularidades no
procedimento, tais como o fato de a fiscalização ao não atender pedidos de dilação de prazo; e de
formalização do processo. Quanto ao mérito, que houve decadência; que inexiste prova de grupo
econômico de fato; que descabe a multa pela não entrega da ECD.
6.

A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 3.489/3.510). Preliminarmente,
afastou as arguições de nulidade sobre o lançamento, por fastar a alegação de decadência, pois a
ciência do lançamento em 20.10.2025; por mante a relação de solidariedade de Dakhia, com base
no art. 124, I, do CTN, e por manter a solidariedade dos sócios, com base no art. 135, III, do CTN. A
referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010; 2011; 2012; e 2013
SUJEIÇÃO PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INCISO I DO ART. 124 DO CTN.
Demonstrada a existência de um grupo econômico de fato, integrado por diversas
pessoas jurídicas formalmente independentes, porém com administração única,
estrutura e atuação operacional comum e confusão patrimonial, procedente a
atribuição de responsabilidade solidária prevista no art. 124, inciso I, do CTN.
SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
OCORRÊNCIA.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Fl. 3621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
7
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir, retardar,
total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento da regra-
matriz de incidência tributária, ou a correta formação da matéria tributável, com
prejuízo à Fazenda Pública, isso configura a prática de atos com violação aos
limites da lei e aos limites estatutários de sua atuação, a teor do inciso III do artigo
135 do CTN.
No caso, cabe à responsabilização solidária dos administradores que, consciente e
voluntariamente, permitiram ou toleram práticas de ilicitude tributária dentro da
empresa, ora com fraude objetiva, ora com sonegação de informações da relação
jurídica estabelecida nas operações comerciais executadas dentro do grupo
econômico, por meio de interposta pessoa jurídica, para obter os resultados
decorrentes do fato gerador sonegado.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
POR
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
LEGITIMIDADE.
É legitima a atribuição de responsabilidade solidária por multa de ofício
qualificada, posto que a pessoa física ou jurídica que tenha interesse comum na
situação que constitui o fato gerador responde solidariamente pela obrigação
principal, que abrange não apenas o pagamento do tributo, mas também das
penalidades pecuniárias.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012 e 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e
precisa a fundamentação do fato gerador, não há que se falar em nulidade
oriunda de uma suposta imprecisão do lançamento fiscal na configuração da
infração imputada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, aplicando-se e vinculando somente as partes envolvidas naqueles
litígios.
Fl. 3622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
8
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
CONTAGEM DO PRAZO.
O direito de praticar o ato de lançamento, ocorrendo dolo, fraude ou simulação,
extingue-se após cinco anos, sendo o termo inicial de contagem do prazo o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Inteligência do inciso I do art. 173 do CTN.
7.

Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda, Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes
Silva; e Márcio Paulo Baum apresentaram Recurso Voluntário em conjunto (fls. 3.547/3.600), onde
repisam as alegações trazidas na impugnação, em especial: Preliminarmente, nulidade do
lançamento em razão de (i) que os autos não estão instruídos com cópia da DIPJ, DCTF e com as
notas fiscais que serviram de base para determinar a receita, mas mera planilha e que o
lançamento afronta os princípios constitucionais tributários; (ii) que a ausência dos livros fiscais
impede os Recorrentes de examinar e apontar incorreções do trabalho fiscal; (iii) que a
Fiscalização desconsiderou o pedido de prorrogação de prazo para apresentação de
documentação efetuado pela autuada principal e, não obstante o comparecimento pessoal do
sócio da autuada principal, a Fiscalização prosseguiu emitindo intimações via edital; (iv) que há nos
autos 363 folhas em branco e expedição de editais sem motivação. Alega que em decorrência de
decisão judicial, a ciência do lançamento ocorreu em 07.10.2021 e, portanto, teria decaído o
lançamento. Quanto ao mérito, (i) que não há comprovação de grupo econômico, pois a
Polichemicals possui administração própria, que sequer foi emitida Requisição de Movimentação
Financeira (RMF) para identificar os beneficiários; que o sócio da Polichemicals, Reinaldo Pavone,
foi quem contratou o contador e sequer foi ouvido pela fiscalização; (ii) que o responsável
solidário Rinaldo Sumi, adquiriu imóveis a prazo, declarados ao Fisco e que tais imóveis não
representam um por cento do faturamento dos contribuintes; que o Recorrente Rinaldo Sumi,
consultou seu devedor, Reinaldo Pavone, “dono da Polichemicals”, acerca de pagamentos que
precisava realizar e foi orientado à fornecer os dados das contas destinatárias de pagamentos; (iii)
que não há no processo um único documento que vincule Dakhia e seus sócios ou que sejam
administradores da Polichemicals. Recorrem ao Pacto de San José da Costa Rica, ratificada pelo
Brasil em 1992, em relação aos direitos e garantias do acusado e sobre a presunção de inocência.
Ao final, pugnam pelo cancelamento da autuação e exclusão dos Recorrentes do polo passivo.
Fl. 3623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
9
8.

O Recorrente Márcio Paulo Baum apresenta petição de 04.01.2023 (fls.3.613) em
que a intimação para ciência da decisão de primeira instância foi-lhe entregue em 30.12.2022, mas
que interpôs Recurso Voluntário em conjunto com os Dakhia Indústria e Comércio de
Termoplásticos Ltda., Rinaldo Sumi e Paulo Fernandes Silva, em 31.10.2022.
9.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
10.

A Recorrente Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda, foi intimada da
decisão proferida pela DRJ em 07.10.2022, conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem (fls. 3.535), Rinaldo Sumi e Paulo Fernandes Silva em 21.10.2022, conforme Termos de
Ciência por Decurso de Prazo (fls. 3.537 e 3.538) e Márcio Paulo Baum, conforme declarado em
petição, em 30.12.2022, dessa forma, o Recurso Voluntário interposto em 31.10.2022, conforme
Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 3.546), é tempestivo e, por preencher os demais
pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Preliminar de nulidade de lançamento
11.

Preliminarmente, os Recorrentes alegam nulidade do lançamento em razão de (i)
que os autos não estão instruídos com cópia da DIPJ e DCTF e com as notas fiscais que serviram de
base para determinar a receita, mas mera planilha e que o lançamento afronta os princípios
constitucionais tributários, bem assim que a ausência dos livros fiscais impede os Recorrentes de
examinar e apontar incorreções do trabalho fiscal; (ii) que a Fiscalização desconsiderou o pedido
de prorrogação de prazo para apresentação de documentação efetuado pela autuada principal e,
não obstante o comparecimento pessoal do sócio da autuada principal, a Fiscalização prosseguiu
emitindo intimações via edital, nessa linha, de erro de procedimento, indica que há nos autos 363
folhas em branco e expedição de editais sem motivação.
Fl. 3624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
10

a) Ausência de cópia de DIPJ, DCTF, Notas Fiscais e Livros Fiscais
12.

Os Recorrentes alegam nulidade do lançamento em razão de que os autos não
estão instruídos com cópia da DIPJ, DCTF, com as notas fiscais, que serviram de base para
determinar a receita, mas mera planilha, e dos livros fiscais da autuada principal. Que o
lançamento afronta o art. 9o1 do Decreto no 70.235, de 1972, e o art. 3o, I e II, da Lei no 9.7842, de
1999.
13.

A r. Decisão afastou a alegação de nulidade pois a DIPJ e DCTF são documentos
elaborados pela autuada, mas, no caso, não foram prestadas informações prestadas nas DIPJ e tão
pouco há confissão de débito em DCTF.

1 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração
ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste artigo, formalizados em relação
ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo que formalizados por servidor
competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição e prorroga a competência da
autoridade que dela primeiro conhecer. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que, constatada infração à legislação
tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste artigo, formalizados em
decorrência de fiscalização relacionada a regime especial unificado de arrecadação de tributos, poderão conter
lançamento único para todos os tributos por eles abrangidos. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica às contribuições de que trata o art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de
março de 2007. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
2 Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam
assegurados:
I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações;
II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos
autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas;
III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão
competente;
IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei.
Fl. 3625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
11
14.

Infere-se que a alegação de nulidade dos Recorrentes diz respeito à eventual
cerceamento do direito de defesa, que ensejaria nulidade, nos termos do art. 593, II, do PAF.
15.

Sobre as notas fiscais, talvez por desconhecimento dos Recorrentes, mas tais
documentos são nato digitais, isto é, gerados, assinados digitalmente e validados pela Secretaria
de Estado da Fazenda, e armazenados no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo
absolutamente desnecessário do ponto de vista jurídico a impressão e posterior digitalização dos
das imagens nos autos, quando as informações são emitidas a partir do SPED e não há incidente
de falsidade quando ao referido relatório.
16.

A ausência de livros contábeis e fiscais protestada pelos Recorrentes também foi
fator limitador para que a autoridade tributária efetuasse o lançamento com base no Lucro Real,
que teve de efetuá-lo pelo Lucro Arbitrado, nos termos do art. 5304, do RIR/99. Em razão de o
lançamento ter se dado de forma arbitrada, os livros contábeis e fiscais são irrelevantes como

3 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
4 Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos
critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e apurar o lucro da sua atividade
separadamente do lucro do comitente residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas
utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Fl. 3626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
12
elemento de prova, por isso, sua ausência sequer pode ser considerada como indício de ofensa ao
direito constitucional do contraditório e à ampla defesa, sobretudo quando foi a autuada principal
que deu causa a nulidade.
17.

Em razão de ser a receita conhecida, pela emissão das notas fiscais eletrônicas, o
lançamento do IRPJ e dos tributos reflexos, se deu com base art. 5325, do RIR/99.
18.

Não se verifica preterição do direito de defesa pelo fato de a base de cálculo do
lançamento ter como base as receitas auferidas pela autuada principal, obtidas a partir das notas
fiscais eletrônicas, devidamente emitidas e armazenadas no Sped, que tem como uma das
premissas jurídicas o não repúdio, isto é, as informações constantes nos documentos,
devidamente certificados pela ICP-Brasil, presumem-se verdadeiras em relação aos signatários
(art. 106, § 1o, da MP no 2.200, de 2001).

b) Ausência de prorrogação de prazo demandado e folhas em branco
19.

Aduz os Recorrente nulidade do lançamento em razão de que a Fiscalização
desconsiderou o pedido de prorrogação de prazo para apresentação de documentação efetuado
pela autuada principal e, não obstante o comparecimento pessoal do sócio da autuada principal, a
Fiscalização prosseguiu emitindo intimações via edital. Informa ainda erro na formalização dos
autos por existir 363 folhas em branco e expedição de editais sem motivação.
20.

Sobre a reiteração do pedido de prorrogação para atendimento de intimação, em
razão de estar impossibilitada de entregar os documentos demandados pela Fiscalização, e de que
os documentos entregues foram desconsiderados e sequer juntados aos autos tal fato, ou, ainda,

5 Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11, quando conhecida a receita
bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
6 Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de
que trata esta Medida Provisória.
§ 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de
certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131
da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.
§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e
integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil,
desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
Fl. 3627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
13
sobre eventual ausência de representação para fins de baixa por inaptidão da autuada principal,
registre-se que esses fatos não têm relevância para o presente lançamento.
21.

A representação fiscal para fins de emissão do Ato Declaratório Executivo não
condição de validade desse ato, além disso, não se está a discutir a situação cadastral da autuada
principal, mas a exigência tributária, consubstanciada pelos autos de infração (fls. 1.310/1.441),
não obstante a autoridade lançadora informa que foi efetuada Representação Fiscal para
declaração de Pessoa Jurídica Inapta, processado no PAF no 16095.720012/2015-77.
22.

Convém destacar, assim como a alegação de não juntada dos livros fiscais, que o
lançamento foi efetuado com base no lucro arbitrado, de tal forma que, uma vez válido o critério
de arbitramento com base na receita conhecida, a prova necessária é a demonstração de o sujeito
passivo ter auferido receita e do respectivo quantum.
23.

Os Recorrentes alegam ser inválidas as intimações via edital da autuada, visto o
comparecimento pessoal do sócio da autuada principal.
24.

Consta nos autos que a autuada, após ciência do Termo de Início de Procedimento
Fiscal, não foi localizada no endereço declarado à Administração Tributária, fato que
impossibilitou a ciência dos atos processuais pessoalmente ou por correspondência (fls. 35/36).
26.

Dessa forma, sendo improfícuos um dos meios de ciência real, os atos processuais
podem ser comunicados via edital, nos termos do art. 23, § 1o7, do PAF, sem que se verifique
qualquer vício ou cerceamento ao direito de defesa.
27.

Como bem observado pela autoridade julgadora de primeira instância, ainda que
houvesse irregularidades, incorreções ou omissões, desde que não se enquadrem no art. 59 do

7 Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua
inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 3628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
14
PAF, elas não importam nulidade do lançamento, em especial quando é o contribuinte é que lhes
deu causa, nos termos do art. 608 do PAF.
28.

Com relação às páginas em branco, não obstante a regra prevista no art. 2o9 do PAF
ter aplicação prática aos processos físicos e não se observar, em regra, nos processos eletrônicos,
ela não causa prejuízo algum às Recorrentes.
29.

Observe-se que os fatos alegados pela Recorrente, além de não guardarem relação
direta com o lançamento, que foi efetuado com base no lucro arbitrado a partir da receita
conhecido, não causaram qualquer prejuízo para que o processo de exigência cumpra sua
finalidade.
30.

Há precedentes do CARF nesse sentido:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1995, 1996
NULIDADE. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA.
No Direito pátrio vigora o princípio do pas de nullité sans grief, isto é, não há
nulidade processual sem prejuízo. Incabível, portanto, a decretação de nulidade
do processo administrativo quando inexistem evidências de que o extravio de
parte dos autos tenha prejudicado, ainda que minimamente, a defesa do sujeito
passivo.
(Acórdão no 9101-002.423, Relatora Nathalia Correia Pompeu, sessão de
18.08.2016)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CIÊNCIA. MANDATÁRIO. OUTORGA DE
PODERES POR APENAS UM DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. VALIDADE.
É válida a intimação do lançamento tributário assinada pessoalmente por
mandatário, ainda que a outorga de poderes se dê por instrumento
assinado por apenas um dos sócios da pessoa jurídica, quando este sócio é

8 Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
9 Art. 2o Os atos e termos processuais, quando a lei não prescrever forma determinada, conterão somente o
indispensável à sua finalidade, sem espaço em branco, e sem entrelinhas, rasuras ou emendas não ressalvadas.

Fl. 3629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
15
representante legal e preposto da pessoa jurídica perante a Receita Federal
e não resta demonstrado prejuízo à defesa do sujeito passivo.
(Acórdão no 9101-005.050, Relatora Edeli Pereira Bessa, sessão de 05.08.2020)
Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004, 2005
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Mera irregularidade, consistente na imprecisão da caracterização do sujeito
passivo da obrigação tributária, que não prejudique o exercício do contraditório e
da ampla defesa, não gera nulidade do ato de lançamento. Precedentes do TRF3,
do STJ e do STF.
(Acórdão no 9101-002.756, Relator Rafael Vidal de Araújo, sessão de 04.04.2017)
31.

Em razão do exposto, rejeita-se as preliminares de nulidade do lançamento.

Decadência
32.

Os Recorrentes defendem que, em decorrência de decisão judicial, a ciência do
lançamento ocorreu validamente apenas em 07.10.2021 e, portanto, teria decaído o lançamento.
33.

Não assiste razão aos Recorrentes.
34.

Conforme relatado, a decisão que restou definitiva no Mandado de Segurança no
5001724-27.2017.4.03.6114, um dos pedidos foi o de devolver os prazos processuais concernentes
às defesas administrativas dos impetrantes: Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda,
Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva; e Márcio Paulo Baum, todavia a decisão que transitou em
julgado foi expressa em consignar que de que não se está a anular o ato de ciência do lançamento,
mas de franquear o acesso integral ao processo, mesmo que seja em meio físico, por inexistência
de ferramenta no sistema informatizado e de restituir o prazo para apresentação da impugnação.
Destaca-se trecho da decisão do TRF 3a Região Fiscal (fls. 3.395/3.419):
No que concerne aos processos administrativos nos quais os apelantes já foram
definidos como responsáveis tributários pelos créditos que o fisco é titular, a r.
sentença combatida é hialina em permitir o acesso àqueles, mesmo que seja em
meio físico, por inexistência de ferramenta no sistema informatizado que não
permita o acesso aos responsáveis que foram incluídos posteriormente no
procedimento administrativo.
Fl. 3630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
16
No que se refere à devolução dos prazos, razão assiste aos ora apelantes, sendo
certo que em relação aos processos em que façam parte e que não lhe foi
franqueado o direito à ampla defesa e ao contraditório, os prazos devem ser
restituídos.
Sedimente-se que apenas aos processos em que os apelantes forem partes, bem
como em relação às decisões posteriores ao momento em que lhe foram (sic)
atribuída responsabilidade na via administrativa.
35.

As decisões judiciais, sentença e acórdão do TRF 3a Região, visam assegurar aos
impetrantes o direito ao contraditório e ampla defesa em relação aos processos administrativos
em que figuram como responsáveis solidários, dados que contra eles havia notificação válida
sobre o lançamento, que ora se discute. Em outras palavras, a decisão judicial se referia a
devolução de prazo processual para apresentar impugnação a partir do recebimento de cópia do
processo, nada se referiu à perfectibilização do lançamento, que se dá com a ciência.
36.

O período mais antigo que se refere o lançamento é janeiro de 2010 e os
responsáveis solidários foram notificados do lançamento fiscal em 20.10.2015:
a) Dakhia Industria e Comércio de Termoplásticos Ltda (fls. 1.450);
b) Rinaldo Sumi (fls. 1.467);
c) Paulo Fernandes Silva (fls. 1.471); e
d) Márcio Paulo Baum (fls. 1.475).
37.
A r. Decisão entendeu que em razão da ocorrência de dolo na arquitetura
implementada pelo grupo econômico de fato, que ensejou inclusive a qualificação da multa, o
prazo para constituição do lançamento deve observar o art. 17310, I, do CTN.
38.

O STJ, apreciando o Recurso Especial no 973.733/SC, sessão de julgamento
12.08.2009, ao qual foi atribuído efeito de recurso repetitivo, art. 543, “c”, do então Código de
Processo Civil (atual art. 1.036 do Novo CPC), pacificou a questão com a seguinte decisão:

10 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo
nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela
notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Fl. 3631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
17
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO
173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se
pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do
Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial
decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed.,
Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito
Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos
Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199). (g.n.)
39.

Nessa mesma linha, o CARF já firmou entendimento de que o art. 173, I, do CTN, se
aplica aos casos de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, conforme Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Fl. 3632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
18
40.

Após a decisão do STJ, no RESP no 973.733/SC, no caso de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, quando houver dolo, fraude
ou simulação.
41.

Como será analisado adiante, no tópico sobre multa qualificada, a autuada
principal, juntamente com outras as empresas operacionais, principalmente sob liderança da
Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda, formaram verdadeiro grupo econômico
informal, que realizou operações mercantis formalmente em nome da autuada principal com
intuito de esconder a real responsável pelas operações (Dakhia).
42.

Ressalte-se ainda, que os sócios formais da autuada principal eram interpostas
pessoas dos verdadeiros beneficiários do esquema formado para evadir tributos, as pessoas físicas
Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio Paulo Baum.
43.

Assim, afasta-se a alegação de decadência.

Mérito
44.

Com relação ao mérito, os Recorrentes alegam (i) que não há comprovação de
grupo econômico, (ii) que os imóveis adquiridos pelo responsável solidário Rinaldo Sumi foram
declarados ao Fisco e não representam um por cento do faturamento dos contribuintes e se
destinavam a extinguir dívida com o Reinaldo Pavone, “dono da Polichemicals” e que não há no
processo um único documento que vincule Dakhia e seus sócios ou que sejam administradores da
Polichemicals, como último argumento; (iii) recorrem ao Pacto de San José da Costa Rica,
ratificada pelo Brasil em 1992, em relação aos direitos e garantias do acusado e sobre a presunção
de inocência.

a) Grupo econômico de fato e art. 124, I, do CTN
45.

O principal argumento dos Recorrentes que não há comprovação de grupo
econômico, pois a Polichemicals possui administração própria, que sequer foi emitida Requisição
de Movimentação Financeira (RMF) para identificar os beneficiários; que o sócio da Polichemicals,
Reinaldo Pavone, foi quem contratou o contador e sequer foi ouvido pela fiscalização.
Fl. 3633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
19
46.

A Fiscalização constatou, após realização de diligências em terceiras empresas, que
as operações das empresas tidas como operacionais, eram interpostas empresas, da empresa
líder, Dakhia. Destaca-se o seguinte trecho do Relatório Fiscal:
“[...]
CONCLUINDO, o grupo empresarial, denominado Grupo-Dakhia, criou e
comandou as empresas Noteiras e Intermediárias que dele fazem parte. As
operações mercantis das empresas Intermediárias são de fato da empresa Dakhia,
tratando-se de meras simulações com a finalidade de burlar a legislação fiscal,
sendo resultado de um simples esquema de fraude estruturada, com o intuito de
acobertar e proteger os verdadeiros autores e beneficiários. São responsáveis
pelas irregularidades elencadas os mandatários da empresa Dakhia.
[...]
47.

A r. Decisão analisou de forma precisa a existência do grupo econômico de fato e
papel da responsável solidária Dakhia, reproduz-se as razões, que passam a integrar o presente
voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999:
De acordo com o relatório, apesar da Dakhia, pessoa jurídica controladora do
grupo e real beneficiária, ter declarado receitas da atividade no montante de R$
37.335.165,82, nos anos-calendário de 2010 a 2013, as empresas intermediárias
obtiveram faturamento de R$ 667.679.205,40, e recolheram aos cofres públicos
apenas R$ 167 mil em tributos. Já as empresas noteiras emitiram, no mesmo
período, R$ 525 milhões em notas fiscais, sendo que desse total R$ 447 milhões
foram destinadas às empresas intermediárias com o objetivo de acobertar as
operações de venda dessas empresas, porém as noteiras recolheram aos cofres
públicos a quantia de apenas R$ 7.994,34.
O grupo econômico contava, inclusive, com a participação de diversas empresas
que seriam “noteiras” (utilizadas para esconder operações irregulares) e outras
que seriam “intermediárias” (utilizadas para a realização de vendas). E o quadro
abaixo demonstra o modus operandi da fraude com consequências tributárias na
medida em que o faturamento da empresa líder, Dakhia, é fracionado entre as
empresas Intermediárias que são acobertadas pelas empresas Noteiras, enquanto
o retorno do recurso financeiro acontece por meio da confusão patrimonial com
pagamentos de obrigações uma das outras:
Fl. 3634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
20

Diante desse quadro, observa-se que o grupo Dakhia é formado por, além da
empresa líder (real beneficiário do grupo econômico), quatro empresas
Intermediárias e nove empresas Noteiras. O modo de operar do grupo consiste na
realização, de fato, das operações mercantis de venda aos clientes (indústrias)
pela Dakhia, com emissão dos documentos fiscais e bancários pelas empresas
Intermediárias, a saber: Cotermo, Polichemicals, Globoplast e Reer. As empresas
Noteiras acobertam a entrada das mercadorias nas empresas Intermediárias por
meio de notas fiscais frias gerando custos e créditos indevidos e emprestando
aspecto de licitude e regularidade contábil.
As empresas Noteiras foram constituídas em nome de interpostas pessoas físicas
(laranjas) que possuíam capacidade socioeconômica incompatível com as
significantes operações de compra e venda realizadas e sem qualquer
compromisso com as obrigações tributárias. Essas empresas estavam localizadas
em imóveis sem estrutura física compatível com as operações comerciais
realizadas.
As empresas Intermediárias não possuíam capacidade patrimonial nem
operacional para realização das operações destacadas em suas notas fiscais.
Perante a Receita Federal, alicerçadas por diligências fiscais, todas as empresas
Intermediárias foram consideradas inaptas.
Assim, a real beneficiária das operações entre as empresas Noteiras e as
intermediárias, Dakhia Industria e Comércio de Termoplásticos Ltda. ocultava
parte de seu faturamento através do fracionamento de suas vendas com as
empresas Intermediárias. E a Dakhia apura IRPJ pelo lucro presumido oferecendo
à tributação somente os valores efetivamente por ela recebidos. Omitindo 95% de
sua real receita, conforme quadro demonstrativo da relação entre os
faturamentos das empresas do grupo de fl. 806.
De fato, existem no processo inúmeras provas que relacionam a DAKHIA com a
POLICHEMICALS, sendo que essas duas empresas eram tratadas basicamente
Fl. 3635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
21
como uma empresa única, possuíam apenas uma pessoa de contato para tratar
com ambas e os rodapés dos e-mails tratam a DAKHIA e POLICHEMICALS de
maneira indistinta (fls. 825/828). Citamos como exemplo o fato de a empresa
Paletrans (cliente da POLICHEMICALS) enviar e-mail da Dakhia
(varga@dakhia.com.br) para a Paletrans com o cadastro da Polichemicals,
informando que esta empresa seria do grupo de comercialização Dakhia,
conforme o e-mail abaixo:

Outro e-mail indica que empresa Dakhia, por meio de sua colaboradora Bianca
Gallego, cobrou da empresa Evolução Ind. Com. Ltda os títulos protestados pela
Polichemicals:

Outra prova indica a transferência de empregados entre as empresas, envolvendo
a DAKHIA e a POLICHEMICALS (fl. 816 - Relatório Fiscal Grupo Econômico Dakhia).
O Relatório Fiscal Grupo Econômico Dakhia também cita a confusão imobiliária
envolvendo a aquisição de apartamento pelo sócio da DAKHIA, Sr. RINALDO SUMI,
o qual foi pago pela GLOBOPLAST e NOVOPLAST. Um outro apartamento
Fl. 3636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
22
adquirido pelo mesmo sócio foi pago pela GLOBOPLAST, NOVOPLAST,
POLICHEMICALS e PLASTICOS CRIS (fls. 818/821).
Diversos clientes do Grupo Dakhia foram intimados a explicar tipo de
relacionamento com o Grupo e apresentar documentos comprobatórios desse
relacionamento. Vários responderam, a exemplo da empresa Uniezzo que através
do Sr. Maurício afirma ter se relacionado comercialmente com empresas do
Grupo, diz que o Sr. Rinaldo Sumi é pessoa influente no setor de plásticos
principalmente por meio da Dakhia e pelas outras empresas, que acredita ser o Sr.
Rinaldo Sumi gestor ou proprietário.
A cliente Olívia Almeida de Souza declarou que a Dakhia vende matéria prima
para a Polichemicals, que por sua vez vende o produto acabado para a Dakhia,
que o revende para o mercado. Relativamente às notas fiscais emitidas por
fornecedores da Polichemicals localizadas na Dakhia, a declarante esclareceu que
eram referentes às matérias primas utilizadas na fabricação dos produtos a serem
vendidos para a Dakhia e que lá estavam por questão de controle de qualidade
(fls. 1177/1178).
O detalhamento da configuração do Grupo Econômico está relatado no Relatório
Fiscal Grupo Econômico Dakhia e suas conclusões estão corroboradas no Relatório
Fiscal Resultado dos MBAs - Mandados de Busca e Apreensão.
O conjunto de elementos fáticos noticiados nesses relatórios demonstram que a
Dakhia promove a administração da empresa Polichemicals, realizando vendas,
autorizando descontos, cobrança, faturamento, emitindo cartas de correção de
NF, emitindo cheques pré-assinados, tudo operado por empregados e pelo sócio
administrador da empresa Dakhia.
Além disso, esses relatórios demonstraram que a empresa Polichemicals é
constituída por interpostas pessoas físicas (laranjas) sem capacidade econômica,
nesse esquema de fraude, as operações mercantis são coordenadas pela empresa
Dakhia que ocultaria grande parte de seu faturamento ao vender suas
mercadorias por meio de empresas intermediárias, entre elas a empresa
Polichemicals.
Por sua vez, observa-se que as alegações trazidas pela defesa são genéricas e
desprovidas de comprovação.
Logo, não resta dúvida acerca da existência de um grupo econômico de fato,
envolvendo a DAKHIA, a GLOBOPLAST, a POLICHEMICALS, COTERMO e REER, além
de outras empresas consideradas "noteiras".
Considerando que se trata de grupo econômico de fato, as empresas integrantes
respondem solidariamente com base no art. 124, inciso I do CTN.
Nessa toada da legislação tributária, a figura jurídica de grupo econômico
irregular foi extensamente explorada no Parecer Normativo COSIT no 04, de
Fl. 3637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
23
10/12/2018, que tratava de normatizar e esclarecer o tema da responsabilidade
solidária do inciso I do art. 124 do CTN.
A seguir se destaca os principais trechos pertinentes ao tema:
“[...] Grupo econômico irregular
20. O primeiro questionamento da consulta interna que ensejou o presente
Parecer Normativo foi: "o art. 124, do CTN, admite a responsabilização
solidária por débitos tributários entre componentes do mesmo grupo
econômico quando restar comprovada a existência de liame inequívoco
entre as atividades desempenhadas por seus integrantes mediante
comprovação de confusão patrimonial ou de outro ato ilícito contrário às
regras societárias?".
20.1. Na jurisprudência e na doutrina, a hipótese mais tratada para a
responsabilização solidária é para o que se denominou "grupo econômico",
especificamente quando há abuso da personalidade jurídica em que se
desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
mediante direção única.
20.2. Todavia, a terminologia "grupo econômico" deve ser lida com
cuidado, pois é plurívoca. O seu conceito não pode ser dado de forma
aleatória, genérica, para qualquer situação. É a regra-matriz específica que
determina o antecedente jurídico que gera uma sanção como consequente
jurídico. Pode ocorrer de em uma determinada situação os requisitos para a
configuração do que se denomina "grupo econômico" sejam mais restritos,
ou mesmo distintos, do que em outra.
(...)
22. Desta feita, não é a caracterização em si do grupo econômico que
enseja a responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade
jurídica de pessoa jurídica, a qual existe apenas formalmente, uma vez que
inexiste autonomia patrimonial e operacional. Nesta hipótese, a divisão de
uma empresa em diversas pessoas jurídicas é fictícia. A direção e/ou
operacionalização de todas as pessoas jurídicas é única. O que se verifica
nesta hipótese é a existência de um grupo econômico irregular,
terminologia a ser utilizada no presente Parecer Normativo. (g.n.)
23. Pelo art. 123 do CTN, "as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes." O seu objetivo é exatamente
impedir que uma convenção particular possa alterar um aspecto da regra-
matriz de incidência tributária ou de responsabilidade tributária. Vale dizer,
contratos ou estatutos sociais que não refletem a essência dos negócios
não podem ser óbice à responsabilização tributária solidária.
Fl. 3638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
24
23.1. A unidade de direção e de operação das atividades empresariais de
mais de uma pessoa jurídica demonstra a artificialidade da existência de
distintas personalidades jurídicas. E é essa empresa real, unificada, que
realiza o fato gerador dos respectivos tributos.
23.2. Mesmo parcela da doutrina reticente com a possibilidade de
responsabilização solidária do grupo econômico legítimo reconhece sua
possibilidade quando ocorre a hipótese ora tratada. Segundo Betina
Grupenmacher:
Acreditamos ser irrelevante que o grupo econômico tenha sido
juridicamente constituído, ou que a sua existência seja apenas
factual, o que é relevante é o propósito para o qual se deu a criação
de estrutura tendente a prática de atos de cooperação
empresariais. Certamente em havendo confusão patrimonial,
fraudes comprovadas, abuso de direito e má-fé com prejuízo a
terceiros - credores privados ou públicos -, neste caso sim poder-se-
á admitir a existência de planejamento tributário ilícito, impondo-se
a solidariedade quanto à responsabilidade pelo recolhimento do
tributo.
(...)
25. Nessa toada, há que se ter a comprovação pela fiscalização da
existência de grupo irregular, que, repita-se, não se confunde com o grupo
econômico de fato legítimo. Deve-se comprovar o cometimento do ilícito
societário, mesmo que por prova indireta ou indiciária, pois mero interesse
econômico no lucro não é passível de responsabilização solidária. Não
obstante, cabe observar que a distribuição disfarçada de lucros a que se
referem os arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, denota a existência de abuso de personalidade jurídica a caracterizar
grupo econômico irregular. [...]"
Especificamente no tocante ao inciso I do art. 124 do CTN, em sede doutrinária,
Gilberto Etchaluz Vilella aborda com clareza a questão da seguinte maneira: “A
situação configurada na lei (art. 124, I, do CTN) é aquela em que todos os
envolvidos ganham simultaneamente com o fato econômico tornado fato
gerador pela lei tributária; aquela em que todos os envolvidos estão do mesmo
lado, pretendendo o maior benefício possível do referido fato econômico”
(Livro: Teoria da Exigibilidade da Obrigação Tributária; Editora: Síntese; Ano:
1999).
Nesse passo, os fatos noticiados ao longo do Relatório Fiscal Grupo Econômico
Dakhia revelam que, além do interesse econômico, existia o interesse jurídico no
resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador dos tributos
lançados (obrigação principal) pelas empresas integrantes do grupo econômico de
fato, vinculando-as diretamente à atuação comum ou conjunta da situação que
constitui o descumprimento do fato imponível de cada tributo lançado.
Fl. 3639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
25
Com isso, torna-se razoável estabelecer que os elementos fáticos noticiados
demonstram que as empresas atuavam conjuntamente, ou no mínimo de forma
paralela e convergente, para cometer fraude tributária ou para disponibilizar os
trabalhadores dentro das empresas integrantes do grupo econômico de fato. E
isso permite afirmar que a responsabilidade solidária imputada pelo Fisco tem
amparo no inciso I do art. 124 do CTN, que prevê uma hipótese objetiva de
responsabilidade tributária solidária, e as alegações suscitadas na peça de defesa
não serão acatadas.
Dessa forma, ainda que, isoladamente, alguns dos documentos coletados não
apontem a vinculação direta da coobrigada com todas as demais empresas do
grupo, o conjunto probatório se presta a comprovar a existência de grupo
econômico de fato, motivo pelo qual não merece reparos a imputação da
responsabilidade solidária da empresa DAKHIA, com fundamento no art. 124, I do
CTN. (destaques no original)
48.

A mesma operação foi objeto de análise nesse processo pelo CARF, por ocasião da
análise do Recurso Voluntário interporto pela autuada principal, Polichemicals Comercio de
Resinas Plásticas Ltda, Acórdão no 1401-003.973, Relatora Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
sessão de julgamento de 12.11.2019, que concluiu sobre a existência de grupo econômico de fato.
49.

Transcreve-se as razões aduzidas pela i. Relatora, que foram acompanhadas de
forma unânime por aquela Turma:
1- Da existência de grupo econômico;
Em seu Recurso Voluntário, a devera principal nega a existência de grupo
econômico, sob o argumento de que ela apenas uma distribuidora de produtos de
outras empresas, não cabendo falar-se de confusão patrimonial por mero indício.
No entanto, tal argumento não merece acolhimento, tendo em vista que a
existência de grupo econômico e a consequente reponsabilidade de seus
integrantes nos moldes do art. 124, inciso II, do CTN, restou perfeitamente
caracterizada.
O acórdão recorrido é exaustivo ao demonstrar os fundamentos fáticos apurados
pela fiscalização para a caracterização de grupo econômico e sua consequente
responsabilização pelo pagamento dos tributos objeto deste lançamento.
A fiscalização, em seu extenso trabalho, e, na busca pela verdade material,
diligenciou 12 pessoas jurídicas e físicas, bem como iniciou procedimento de
fiscalização em mais 5 pessoas jurídicas, a seguir elencadas:
DAKHIA IND. COM. DE TERMOPLÁSTICOS LTDA 02.650.047/0001-26 08119.00-
2014-00372 - Fiscalização
DAKHIA IND. COM. DE TERMOPLÁSTICOS LTDA 02.650.047/0001-26 08111.00-
2014-00763 - Diligência
Fl. 3640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
26
REER IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA 08.816.633/0001-84 08111.00 201300002 -
Fiscalização
REER IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA 08.816.633/0001-84 08111.00 201400764 -
Diligência
COTERMO COMI DE TERMOPLÁSTICOS LTDA 07.312.840/0001-39 08111.002014-
00787 - Fiscalização
COTERMO COMI DE TERMOPLÁSTICOS LTDA 07.312.840/0001-39 08111.002014-
00766- Diligência
GLOBOPLAST IND COM PROD TERMOPLÁSTICOS LT 00.105.843/0001 5208119.00-
2014-00374 – Fiscalização
GLOBOPLAST IND COM PROD TERMOPLÁSTICOS LT 00.105.843/0001 5208111.00-
2014-00762 - Diligência
POLICHEMICALS COM. RESINAS PLÁSTICAS LTDA 01.403.100/0001-21 08119.00-
2014-00373 – Fiscalização
POLICHEMICALS COM. RESINAS PLÁSTICAS LTDA 01.403.100/0001-21 08111.00-
2014-00761 - Diligência
HADDAD & MAYER CONSULT. GESTÃO EMPRES. LT 05.956.843/0001 80 08111.00-
2014-00759 - Diligência
DOVER PLASTIC PROD TERMOPLÁSTICOS LTDA 13.461.201/0001-38 08111.00-
2014-00768 - Diligência
PLÁSTICOS CRIS CONSULT. GESTÃO EMPRES. LTDA 09.458.801/0001 70 08111.00-
2014-00758 - Diligência
NOVOPLAST COML TERMOPLÁSTICOS LTDA 13.241.117/0001-09 08111.002014-
00765 - Diligência
KRHAUHILLER COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 18.596.789/0001-96 07276.00-
2013-00691 - Diligência
RINALDO SUMI 091.831.198-50 08111.00-2014-00767 - Diligência
GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS 058.144.478-77 08111.00-2014-00760 -
Diligência
Deste extenso e detalhado trabalho, resultado de mais de 1000 páginas de
documentos, culminou na confecção do RELATÓRIO FISCAL GRUPO ECONÔMICO –
DAKHIA (fls. 804 a 857), onde restou demonstrado a existência de um grupo
econômico sob o comando da empresa DAKHIA:
CONCLUINDO, o grupo empresarial, denominado Grupo-Dakhia, criou e
comandou as empresas Noteiras e Intermediárias que dele fazem parte. As
operações mercantis das empresas Intermediárias são de fato da empresa Dakhia,
tratando-se de meras simulações com a finalidade de burlar a legislação fiscal,
sendo resultado de um simples esquema de fraude estruturada, com o intuito de
Fl. 3641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
27
acobertar e proteger os verdadeiros autores e beneficiários. São responsáveis
pelas irregularidades elencadas os mandatários da empresa Dakhia.
Vejamos que tal grupo econômico conta, inclusive, com a participação de diversas
empresa que seriam “noteiras” (utilizadas para esconder operações irregulares) e
outras que seriam “intermediárias” (utilizadas para a realização de vendas).
Neste diapasão, o trabalho fiscal resultou na constatação de que a empresa
Polichemicals faz parte um grupo econômico de fato, tendo a empresa Dakhia
Industria e Comércio de Termoplásticos Ltda como líder.
Pois bem.
Em sua defesa as impugnantes contestam cada conclusão da fiscalização
individualmente, acusando de presunções e concluindo que elas não são, em si,
bastantes para comprovar o ilícito fiscal, formação de Grupo Econômico de Fato,
já que na maioria das vezes a autoridade fiscal relata e se refere a atividades
normais praticadas nos meios comerciais e industriais.
É evidente que a realização de atividades empresariais em endereços similares
não é proibida por lei. O fato de as empresas terem o mesmo contador, de
realizarem pagamentos de contas particulares do contador, de efetuarem
pagamentos de contas uma das outras, não se caracteriza como irregularidade. A
inclusão de quem quer que seja no pólo passivo de ações trabalhistas não
demonstra confusão patrimonial nem existência de grupo econômico de fato.
No entanto, se todos esses fatos envolverem as mesmas pessoas ou tiverem
ligação entre si e juntos levarem ao entendimento de que a empresa utilizou
meios impróprios para a atuação no mercado, que se valeu de empresas
consideradas noteiras e empresas intermediárias constituídas em nome de
terceiras pessoas físicas (laranjas), que possuem capacidade sócio econômica
incompatível com as milionárias operações de compra e venda realizadas, sem
qualquer preocupação com as obrigações tributárias federais, resta comprovado o
ilícito fiscal.
Concluiu a fiscalização que a empresa POLICHEMICALS faz parte, como empresa
Intermediária, de grupo econômico de fato, atuante na área de plásticos,
juntamente com outras empresas e sob a liderança e administração da Dakhia
Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda, CNPJ no 02.650.047/0001-26.
Conforme se encontra detalhado no citado Relatório Fiscal Grupo Econômico
Dakhia.
O Grupo Econômico Dakhia se caracteriza pelo fornecimento de termoplásticos às
indústrias de diversos estados do país por meio da utilização de empresas
Noteiras que emitem notas fiscais frias e empresas Intermediárias que vendem os
produtos no mercado. Empresas com quadros societários interpostos e prática de
diversos ilícitos tributários com o objetivo de frustrar o pagamento de créditos
tributários.
Fl. 3642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
28
O grupo Dakhia é formado por, além da empresa líder, quatro empresas
Intermediárias e nove empresas Noteiras. O modo de operar do grupo consiste na
realização, de fato, das operações mercantis de venda aos clientes (indústrias)
pela Dakhia, com emissão dos documentos fiscais e bancários pelas empresas
Intermediárias Cotermo, Polichemicals, Globoplast e Reer. As empresas Noteiras
acobertam a entrada das mercadorias nas empresas Intermediárias por meio de
notas fiscais frias gerando custos e créditos indevidos e emprestando aspecto de
licitude e regularidade contábil.
Corroborando a conclusão da fiscalização, as nove empresas Noteiras emitiram
entre os anos-calendário 2010 a 2013 notas fiscais no total de R$ 525.000.000,00
dos quais R$ 447.000.000,00 de notas fiscais destinadas às empresas
Intermediárias para acobertar as operações de vendas destas. Enquanto que essas
mesmas empresas Noteiras, em que pese tamanha movimentação, recolheram a
titulo de tributos federais internos, o insignificante valor de R$ 7.994,34.
No mesmo sentido, as quatro empresas Intermediárias forneceram as diversas
indústrias do pais mercadorias no montante de R$ 662.000.000,00 enquanto que
recolheram a título de tributos internos o valor de R$ 167.000.00.
Referidas empresas são constituídas em nome de interpostas pessoas físicas
(laranjas) que possuem capacidade sócio econômica incompatível com as
significantes operações de compra e venda realizadas e sem qualquer
compromisso com as obrigações tributárias.
As empresas Noteiras estão localizadas em imóveis sem estrutura física
compatível com as operações comerciais realizadas e as empresas Intermediárias
não possuem capacidade patrimonial nem operacional para realização das
operações destacadas em suas notas fiscais. Perante a Receita Federal,
alicerçadas por diligências fiscais, todas as empresas Intermediárias são
consideradas inaptas.
A real beneficiária, Dakhia Industria e Comércio de Termoplásticos Ltda. Oculta
parte de seu faturamento através do fracionamento de suas vendas com as
empresas Intermediárias. A Dakhia apura IRPJ pelo lucro presumido oferecendo à
tributação somente os valores efetivamente por ela recebidos. Omitindo 95% de
sua real receita. Abaixo quadro demonstrativo da relação entre os faturamentos
das empresas do grupo:

Fl. 3643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
29
O Grupo Econômico de Fato Dakhia está caracterizado pela unicidade de direção e
pela intercomunicação patrimonial.
Analisemos alguns aspectos que comprovam as conclusões acima e destroem os
argumentos da defesa, quando não genéricos, desprovidos de comprovação.
Do Quadro Societário
As empresas apresentam em seus quadros societários pessoas físicas que são ou
já foram sócias ou funcionárias de outras empresas como por exemplo o Sr.
Cristiano Moraes Ferreira de Sena, sócio da Plástico Cris e da Novoplast (Noteiras)
e sócio da Polichemicals. Sr. Mauro Cardoso Cruz, sócio da Cellstyle (Noteira) e
sócio da Globoplast (Intermediária), Gilberto Pereira dos Santos, sócio da Haddad
& Mayer e da Dover (Noteiras).
Do Contador
O Sr. Pedro Francisquini Nogueira, CPF no 235.897.529-04, consta como
responsável pela contabilidade das empresas Novoplast, JP, Antonio Maurício de
Freitas Beirão, Dover e Cellstyle (Noteiras), Reer e Globoplast (Intermediárias).
O telefone de contato indicado pelo contador é o mesmo telefone de contato da
JP (Noteira) e da Reer (Intermediária).
O domicílio tributário do contador, Rua Afonso Cunha no 1278 em Guarulhos/SP é
travessa da Av. Paquistão, no 376, domicílio tributário da empresa Antonio
Maurício de Freitas Beirão EPP. No andar de cima do endereço do contador, seria
o domicílio tributário da Dover.
Dos Processos Trabalhistas
Existem vários processos trabalhistas em tramitação na Justiça do Trabalho-2a
Região onde aparecem como intimadas para audiência em um mesmo processo
até 5 empresas entre as já citadas Noteiras, Intermediárias e Real Beneficiária.
Apesar do reduzido número de empregados nas empresas Noteiras e
Intermediárias foi constatada a existência de trabalhadores em comum entre
estas e a Dakhia.
Da Confusão Patrimonial
Existe clara confusão patrimonial na operação em que o Sr. Rinaldo Sumi, CPF no
091.831.198-50, sócio administrador da Dakhia, adquiriu um apartamento e
respectivas vagas de garagem em São Bernardo dos Campos/SP no valor de R$
1.300.000,00, sendo alienantes o Sr. Edson Sutério, CPF no 536.321.928-04 e a
Sra. Solange Aparecida Frachetta Sutério, CPF no 050.407.938-71.
Ressalte-se no caso, que os pagamentos das parcelas, nos termos do
compromisso firmado para a compra do imóvel, foram efetuados pelas empresas
Novoplast
e
Globoplast
Comércio
de
Produtos
Termoplásticos
Ltda.
(Intermediária).
Fl. 3644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
30
Estão anexados ao processo tela do sistema HOD DOI, Instrumento Particular de
Promessa de Compra e Venda de Imóvel, Registros das Matrículas do Cartório de
Imóveis, extratos bancários e telas bancárias.
Consta ainda da Matrícula no 131.783 do Primeiro Cartório de Imóveis de São
Bernardo dos Campos a Averbação no 3 de 30/01/2014 que o novo proprietário
deu o imóvel em caução como garantia de contrato de locação onde consta como
locatária a Dakhia, locação pelo prazo de 60 meses com valor mensal de R$
60.000,00.
O Sr. Rinaldo Sumi adquiriu outro apartamento e respectivas vagas de garagem na
cidade de São Bernardo do Campo-SP, no valor de R$ 604.759,15 constando como
alienante DMCA Incorporadora de Imóveis Ltda.
Comprovadamente 70% do valor do imóvel foi pago através de TEDs efetuados
pelas empresas Globoplast (Intermediária), Novoplast (Noteira), Polichemicals
(Intermediária) e Plásticos Cris (Noteira).
O Sr. Ronaldi Sumi, sócio administrador da Dakhia, também adquiriu uma área de
1.162,62 m2 na cidade de Jacareí-SP sendo alienante a empresa JPA
Empreendimentos e Participações S/S Ltda. - EPP, pelo valor de R$ 63.994,00.
A empresa alienante JPA tem como sócios administradores o Sr. José Batistucci e
o Sr. Ademir Domene que são também sócios da empresa Globoplast
(Intermediária).
O Sr. Rinaldo Sumi deu um imóvel de sua propriedade em caução para garantia de
um contrato de locação onde consta como locatária a empresa Globoplast
(Intermediária). O período de locação foi de 2010 a 2013, a caução está registrada
na Averbação no11 de 28/02/2011, na matrícula no 1.412, no 2o Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de São Caetano do Sul. Documentos anexos aos
autos.
Diversas clientes do Grupo Dakhia foram intimados a explicar tipo de
relacionamento com o Grupo e apresentar documentos comprobatórios desse
relacionamento.
Vários responderam, a exemplo da empresa Uniezzo que através do Sr. Maurício
afirma ter se relacionado comercialmente com empresas do Grupo, diz que o Sr.
Rinaldo Sumi é pessoa influente no setor de plásticos principalmente por meio da
Dakhia e pelas outras empresas, que acredita ser o Sr. Rinaldo Sumi gestor ou
proprietário.
Foram apresentados: e-mail tratando com a Dakhia de boletos e notas fiscais
emitidos pela Globoplast, e-mail da Dakhia para a empresa Paletrans (cliente da
Polichemicals) com o cadastro da Polichemicals e informando que a empresa faz
parte do grupo de comercialização da Dakhia etc. Todas as respostas constam dos
autos.
Empresas Noteiras
Fl. 3645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
31
Foram realizadas diligências junto às empresas Noteiras que não se encontram
localizadas em seus endereços tidos como domicílio fiscal perante à Receita
Federal. As empresas apresentam em comum quadro societário composto por
interpostas pessoas, emitem volumes expressivos de notas fiscais, possuem 1 ou 2
empregados, instalações incompatíveis com o volume de vendas e algumas não
possuem movimentação financeira apesar do volume de vendas considerável.
Empresas Intermediárias
Cada uma das empresas intermediárias foi diligenciada conforme relatório.
Da Globoplast
Na Globoplast foi realizada diligência no endereço constante da Receita Federal
em 14/08/2014 e foram colhidos depoimentos de dois empregados o Sr. Edson
Soglia e a Sra. Viviane Gaefke que declarararam que são registrados, que a
Globoplast tem 4 empregados, que no local tem apenas estoque, não há setor
comercial nem de compras, apenas expedição de notas fiscais, que os principais
clientes da Globoplast são Grão Técnico (empresa incorporada pela Dakhia) e
Dakhia, que os setores de compras e vendas estão concentrados na Dakhia.
Em 30/10/2014 o Auditor dirigiu-se ao mesmo endereço para iniciar uma
fiscalização na empresa e constatou que a empresa não estava mais estabelecida
no local, foi proposta inaptidão da mesma através de representação Fiscal.
Consulta a GFIP WEB constatou-se uma média de 3 empregados por mês entre os
anos de 2010 e 2013, mesmo com número pequeno de empregados, deu saída
em notas fiscais no valor de R$ 197.000.000,00 recolhendo a título de tributos
apenas R$ 19.700,00.
Optou pelo lucro presumido não apresentou livro caixa e não consta
ECDEscrituração Contábil Digital no SPED para o período.
Da Cotermo
Na Cotermo foi realizada diligência no endereço constante da Receita Federal em
14/08/2014 e a empresa não foi localizada. Segundo informações obtidas junto a
vizinhos a empresa saiu do endereço a 6 meses, aparentava ser um depósito com
1 ou 2 empregados, que o dono era o Sr. Vanilson José da Silva. A Cotermo deu
saída a notas fiscais no valor total R$ 118.000.000,00 e recolheu tão somente o
valor de R$ 4.700,00 de tributos entre 2010 e 2013 com apenas 1 empregado
segundo a GFIP WEB.
Da REER
Inicialmente não foi localizada, em nova diligência se descobriu que a empresa,
apesar de inapta desde 2013, se encontrava em atividade. A Sra. Jennifer dos
Santos Bertoldo, empregada da empresa informou que trabalha na Reer desde
janeiro/2014 mas não é registrada, que lá se fabrica sacos de lixo, que possui 6
empregados, que não conhece a Dakhia nem Rinaldo Sumi, que o contador, Sr.
Pedro Francisquini Nogueira, é quem determina a emissão das notas fiscais.
Fl. 3646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
32
Conclusão
O quadro abaixo demonstra o modus operandi da fraude com consequências
tributárias na medida em que o faturamento da empresa líder, Dakhia, é
fracionado entre as empresas Intermediárias que são acobertadas pelas empresas
Noteiras, enquanto o retorno do recurso acontece por meio da confusão
patrimonial com pagamentos de obrigações uma das outras:

O Grupo Econômico utiliza-se de empresas chamadas Noteiras e Intermediárias,
empresas com quadros societários interpostos, e pratica diversos ilícitos
tributários com o objetivo de frustrar o pagamento de créditos tributários.
Os fatos e a substanciosa documentação trazida, em anexo, comprovam a
existência de Grupo Econômico de Fato que se formou para fins de burlar o fisco e
possibilitar o gozo de vantagens às pessoas jurídicas e às pessoas físicas a elas
relacionadas através de “blindagem patrimonial”.
O detalhamento da configuração do Grupo Econômico está relatado no Relatório
Fiscal Grupo Econômico Dakhia e suas conclusões estão corroboradas no Relatório
Fiscal Resultado dos MBAs - Mandados de Busca e Apreensão.
Concluindo, não há como as alegações trazidas pela defesa, genéricas, quando
não, desprovidas de comprovação, todas considerando individualmente cada
situação colocada pela fiscalização, por em dúvida a caracterização da existência
de Grupo de Fato, diante da análise do conjunto de indícios acompanhados de
provas trazidos pela fiscalização e colhidos durante o desenrolar de criterioso
trabalho de investigação envolvendo diligências, depoimentos e coleta de
documentos acompanhados de pesquisas em sistemas da Receita Federal e de
outras instituições.
Vejamos que ficou provado que a Dakhia promove a administração da empresa
Polichemicals realizando vendas, autorizando descontos, cobrança, faturamento,
Fl. 3647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
33
emitindo cartas de correção de NF, emitindo cheques pré-assinados, tudo
operado por empregados e pelo sócio-administrador da empresa Dakhia.
Neste diapasão demonstrou a fiscalização que a empresa Polichemicals é
constituída por interpostas pessoas físicas (laranjas) sem capacidade econômica,
nesse esquema de fraude, as operações mercantis são coordenadas pela empresa
Dakhia que ocultaria grande parte de seu faturamento ao vender suas
mercadorias por meio de empresas intermediárias, entre elas a empresa
Polichemicals.
Dados os elementos colhidos durante o processo de fiscalização somados aos
esclarecimentos prestados no acórdão recorrido, perfeitamente constante nos
autos elementos suficientes para comprovar que a Recorrente tinha interesse
comum na situação que constitua a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, pois há provas de que ela se beneficiava dos resultados auferidos ou
que participava dos lucros decorrentes das operações irregulares, caracterizadas
como sonegação fiscal.
Portanto, perfeitamente caracterizada a existência de grupo econômico apto a
gerar a responsabilidade solidária prevista no artigo 124, inciso I, do CTN.
Nego provimento ao Recurso Voluntário em relação a esse item.
50.

Em resumo, ambas as decisões abordam de forma detalhada o conjunto de fatos
que indubitavelmente demonstram a existência de grupo econômico de fato, que atuava sob a
coordenação da responsável solidária Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda, de
forma a simular as vendas efetuadas por essa empresa, mas que formalmente ocorriam em nome
da autuada principal.
51.

Embora os Recorrentes reconheçam a relevância da RMF como ferramenta para
identificação de infrações tributárias, a utilização dessa ferramenta de auditoria não é obrigatória,
sobretudo, como no caso dos autos, em que o Fisco obteve prova direta da infração, notas fiscais
emitidas pela autuada e, via diversos procedimentos de diligência, a estruturação do grupo
econômico de fato, que tinha como objetivo, ocultar as operações praticadas por Dahkia.
52.

Dessa forma, uma vez caraterizado o interesse comum de Dakhia Indústria e
Comércio de Termoplásticos Ltda com os fatos geradores que resultaram no lançamento de ofício,
deve ser mantida a relação de solidariedade, com base no art. 124, I, do CTN11.

11. Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Fl. 3648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
34

b) Solidariedade das pessoas físicas – art. 135, III, do CTN
53.

Preambularmente, registre-se que a peça recursal não aborda especificamente a
sujeição passiva de todas as pessoas físicas, tão pouco desenvolve um tópico específico sobre a
solidariedade com fundamento no art. 135, III, do CTN12.
54.

Os Recorrentes trazem ainda alegações de que o responsável solidário Rinaldo
Sumi, adquiriu imóveis a prazo, declarados ao Fisco e que tais imóveis não representam um por
cento do faturamento dos contribuintes. Justificam ainda que os pagamentos a terceiros
decorrem do fato de Reinaldo Pavone, “dono da Polichemicals”, ser devedor de Rinaldo Sumi, o
orientou a fornecer os dados das contas destinatárias de pagamentos, como forma de liquidar a
dívida.
55

É fato incontroverso que os pagamentos para aquisição de imóvel por parte de
Rinaldo Sumi foram efetuados pela Polichemicals e que Rinaldo Sumi era sócio da Dahkia e figura
como diretor industrial, não sócio, da autuada principal.
56.

Não consta nenhum argumento que infirme o chamamento ao polo passivo em
relação às pessoas físicas Paulo Fernandes Silva e Márcio Paulo Baum, a exceção de um
depoimento de uma funcionária que informou não os conhecer.
57.

Como registrado pela autoridade julgadora de primeira instância, restou
evidenciada a confusão patrimonial do grupo econômico de fato, mediante a utilização de
empresas de fachada, cujo sócios eram interpostas pessoas das pessoas físicas ora
responsabilizadas: Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio Paulo Baum.
58.

Um dos aspectos do grupo econômico de fato é a gestão comum, com transferência
de recursos e pagamento de obrigações em favor dos efetivos sócios, onde as empresas emissoras
das notas fiscais, sem patrimônio, concentram o passivo tributário, que obviamente não será
liquidado.

12 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Fl. 3649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
35
59.

A autoridade fiscal lançadora, após um conjunto de diligências junto a terceiros,
demonstrou que Polichemicals era uma empresa sem substância, as pessoas que mantinham
relações comerciais com a autuada principal, relacionavam-se com funcionários da Dahkia. Todos
os meios de contato da autuada principal eram da Dahkia, como e.mail e telefone.
60.

Como tratado no tópico anterior, as operações que resultaram no fato gerador ora
exigido foram praticados pela Dahkia, que era, juntamente com seus sócios, a real beneficiária do
esquema de evasão.
61.

Consta ainda que nas demandas judiciais junto à justiça do trabalho, os ex-
empregados relacionavam que Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio Paulo Baum eram
vistos como “donos” das duas empresas (DAKHIA e POLICHEMICALS), Paulo Fernandes Silva era o
responsável pela área financeira, inclusive procedia a cobrança das notas fiscais emitidas pela
Polichemicals (fls. 815/818, Relatório Fiscal Grupo Econômico – DAKHIA).
62.

Além disso, conforme consta no Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais (TVF – fls. 57/73), houve dissolução irregular da empresa autuada, que não
se encontrava no seu domicílio fiscal e seus sócios formais são interpostas pessoas dos sócios de
fato, Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio Paulo Baum.
63.

Polichemicals não confessou os débitos decorrentes de vendas no período de
janeiro de 2010 a dezembro de 2013, tão pouco entregou a Escrituração Contábil Digital nos anos-
calendário de 2008 e 2009.
64.

De fato, o conjunto de fatos praticados formalmente por Polichemicals tinham
como objetivo evitar a incidência tributária das operações por parte de Dahkia. A estruturação do
grupo econômico de fato demonstra que as operações foram geridas pelos sócios-administradores
formais de Dahkia, que também eram os sócios-administradores de fato da Polichemicals.
65.

Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio Paulo Baum, na qualidade de efetivos
administradores da autuada principal, são os responsáveis pelos atos ilícitos que resultaram na
infração tributária, de forma que devem ser mantidos no polo passivo da relação tributária, nos
termos do art.135, III, do CTN.

c) Pacto de San José da Costa Rica
Fl. 3650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
36
66.

Por fim, em relação ao mérito, os Recorrentes se socorrem ao Pacto de San José da
Costa Rica, ratificada pelo Brasil em 1992, em relação aos direitos e garantias do acusado e sobre a
presunção de inocência.
67.

A alegação não foi objeto de deliberação pela r. Decisão em razão de não ter
constado na impugnação, razão que, por si, ensejaria declará-la preclusa, nos termos do art. 27813
do Código de Processo Civil (CPC – Lei no 13.105, de 2015).
68.

De fato, o Pacto de San Jose da Costa Rita14, do qual o Brasil é signatário, estabelece
obrigações os estados-partes em respeitar os direitos e liberdades das pessoas sujeitas as suas
jurisdições, sem qualquer tipo de discriminação. Assegura ainda no seu art. 8, o que chamamos de
garantia ao devido processo legal e a presunção de inocência.
69.

Os Recorrentes protesta pela observância do Acordo Internacional sem, no entanto,
discriminar de forma objetiva em que o lançamento tributário e o presente processo o afrontam.
70.

Mais do que isso, o presente processo observa o rito estabelecido no Decreto no
70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal, com status de lei ordinária, e as Leis
no 9.784, de 1999, e no 13.105, de 2015, respectivamente, que regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal e o Código de Processo Civil, aplicados
subsidiariamente ao PAF.
71.

Esse conjunto de atos legais, asseguram aos contribuintes e responsáveis tributários
o contraditório, a ampla defesa e ao direito a decisões motivadas, sob pena de nulidade, conforme
se verifica no presente processo.

Aspectos não abordados no Recurso Voluntário e tributação reflexa
72.

Não foram objeto de questionamento a imputação de multa qualificada e agravada
no Recurso Voluntário.

13 Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos
autos, sob pena de preclusão.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem
prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.

14 Pacto de San Jose da Costa Rica, disponível para consulta em
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and678-92.pdf>
Fl. 3651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.858 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720130/2015-85
37
73.

Aplica-se o decidido ao lançamento principal ou matriz de IRPJ também ao
lançamento reflexo da CSLL, PIS e Cofins em razão da íntima relação de causa e efeito e
por estarem as infrações suportadas pelos mesmos elementos de prova.

Dispositivo
74.

Diante do exposto, voto por REJEITAR as arguições de nulidade e, no mérito, para
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário. Ressalte-se ainda que, nos termos do art. 106, II, “c”,
do Código Tributário Nacional, a multa qualificada deve ser reduzida para o percentual de 100%
conforme nova redação do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, promovida pela Lei no 14.689, de
2023.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 3652
DF CARF MF
Original